Tribunal: TCU
Processo: 014.365/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 830922, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 830922, funçãonull, que teve como objeto Realização do Campeonato Pernambucano Sub-15 e Sub-17 de Futebol Comunitário no município de Paulista-PE, conforme estabelecido no plano de trabalho (no da TCE no sistema: 570/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5918/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Gilberto Goncalves Feitosa Junior e da Prefeitura Municipal de Paulista/PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 830922/2016, de registro Siafi 830922, firmado entre o Ministério do Esporte e o referido município, que tem por objeto a "Realização do Campeonato Pernambucano Sub-15 e Sub-17 de Futebol Comunitário no município de Paulista-PE, conforme estabelecido no plano de trabalho", no valor de R$ 832.900,00. O valor atualizado do débito apurado, em 1/1/2024, é de R$ 1.064.720,03. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a data limite para a apresentação da prestação de contas final, em 14/1/2018, e o Relatório de Fiscalização da CGU, de 10/10/2023 (peça 18); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 61-63); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.365/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Goncalves Feitosa Junior (XXX.882.414-XX); Prefeitura Municipal de Paulista - PE (10.408.839/0001-17). 1.2. Unidade: Município de Paulista - PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.